Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-62.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019971-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDENIRA BRUNHOLI CUNHA - CPF: 796.566.251-53 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019971-62.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ALDENIRA BRUNHOLI CUNHA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, HISTÓRICO DE CONTAS E DOCUMENTOS COMERCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé.

2. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (termo de confissão de dívida assinado, acompanhado de cópia do RG e CPF, histórico de contas e documentos comerciais).

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

5. Sentença confirmada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024